Tribunal: TJDFT
Processo: 0023508-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023508-90.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RGM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP APELADO: RGM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o DF se manifeste no prazo de 15(quinze) dias sobre uma pseudo preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator